Tribunal: TJSP
Processo: 2063674-44.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Superveniente decisão, diretamente pelo Juízo impetrado, concedendo a liberdade ao paciente, cujo respectivo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 26 de março de 2025. Perda de objeto. Impetração prejudicada.